Tribunal: TJDFT
Processo: 0733569-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733569-62.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRCEU PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente é servidor público e recebe salário superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, não sendo considerado hipossuficiente para fins de concessão de assistência judiciária gratuita, sobretudo no âmbito do Distrito Federal, no qual as custas processuais são bastante módicas. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora